Tribunal: TJSP
Processo: 1014929-91.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cumprimento de decisão de busca e apreensão. Sentença de extinção pela inadequação da via eleita ante a existência de pedidos condenatórios que demandam processo de conhecimento. Insurgência da parte exequente. Não acolhimento. Ordem de busca e apreensão cumprida ante a apreensão do bem pela autoridade policial. Pedidos condenatórios cumulados que demandam prévia ação de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cumprimento de decisão de busca e apreensão. Sentença de extinção pela inadequação da via eleita ante a existência de pedidos condenatórios que demandam processo de conhecimento. Insurgência da parte exequente. Não acolhimento. Ordem de busca e apreensão cumprida ante a apreensão do bem pela autoridade policial. Pedidos condenatórios cumulados que demandam prévia ação de conhecimento. Decisão mantida. Recurso desprovido.